Tribunal: STF
Processo: HC 52616
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO POR SENTENCIADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE UMA
DAS PENAS, CUJO CUMPRIMENTO SE LHE AVERBOU, FORA IMPOSTA A HOMONIMO.
DILIGENCIA QUE APUROU A PRECEDENCIA DA ALEGAÇÃO E PROPICIOU A
CORREÇÃO DO EQUIVOCO. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.